Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600271-32.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
27/09/2024
Número: 0600271-32.2024.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 08/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600271-
32.2024.6.16.0044, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Coligação "Uma Só
Guarapuava" - PDT - Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B/PV) - Federação Psol Rede - PSB
em desfavor de Valtair Siqueira Albertti. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela
Coligação "Uma Só Guarapuava" [PDT / Federação Brasil da Esperança (PT, PC DO B, PV) /
Federação Psol Rede / PSB] com fulcro no art. 96 da Lei n.º 9.504/97, cumulado com os artigos 3º e
seguintes da Res. TSE n. 23.608/2021, em face de Valtair Siqueira Albertti. Alegou que, no dia
10/08/2024, o representado publicou vídeo contendo notória propaganda ilícita em suas páginas no
Facebook e no Instagram em violação expressa aos arts. 36 e 57-D da Lei Eleitoral. O vídeo
publicado contém graves ofensas à honra do Sr. Antenor, pois foi chamado de forma depreciativa
de "Dr. Atestado" e colocado como um integrante de uma "máfia do mal", ofensas que, além de
configurarem propaganda antecipada ilícita na modalidade negativa, não estão amparadas pelo
direito à liberdade de expressão. Aduziu que o vídeo em questão realiza pedido de voto em favor
do Sr. Celso Góes, expressamente defendendo sua gestão atual e sua vitória nas eleições
vindouras, como também notório pedido de não voto em desfavor do pré-candidato Sr. Antenor
Gomes, rotulando sua candidatura como a "máfia do PT". Alegou que o representado pretende
colocar em evidência a candidatura do atual prefeito como a única que pode impedir uma vitória da
Coligação representante, integrada pelo Partido dos Trabalhadores, assim como macular a honra e
imagem do candidato que disputará as eleições pela Coligação representante, pedindo, claramente,
para que todos os espectadores nas redes sociais não votem no Sr. Antenor. Ainda, afirmou que o
representado insinua que uma possível vitória do candidato resultaria no "roubo das escolas
municipais da região". Liminarmente, requereu a expedição de ofício ao Facebook Serviços Online
do Brasil para que promova a suspensão das postagens ilícitas realizadas.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COLIGAÇÃO UMA SÓ GUARAPUAVA - PDT - FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA (PT/PC DO B/PV) - FEDERAÇÃO
PSOL REDE (PSOL/REDE) - PSB (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
VALTAIR SIQUEIRA ALBERTTI (RECORRIDO)
DIEGO FERNANDO SCHWAB PAISANI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44035047
18/09/2024
10:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.192

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600271-32.2024.6.16.0044 – Guarapuava –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: COLIGAÇÃO UMA SÓ GUARAPUAVA - PDT - FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA (PT/PC DO B/PV) - FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) - PSB
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: VALTAIR SIQUEIRA ALBERTTI
ADVOGADO: DIEGO FERNANDO SCHWAB PAISANI - OAB/PR41847
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA POSITIVA E NEGATIVA. ELEIÇÕES 2024.
DIVULGAÇÃO DE VÍDEO COM DIVULGAÇÃO DE APOIO A
UMA CANDIDATURA, PARA COMBATER OUTRA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO OU NÃO
VOTO. MENSAGEM COM INTUITO DE DESQUALIFICAR A
HONRA E A IMAGEM DE CANDIDATO. EXTRAPOLAMENTO
DO EXERCÍCIO DE CRÍTICA. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA CONFIGURADA. RECURSO
ELEITORAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra a sentença que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada positiva e negativa. O recorrente alega que o
conteúdo de vídeo divulgado em suas redes sociais do recorrido
continha pedido explícito de voto a um candidato e ofensas à
honra de outro, caracterizando propaganda eleitoral antecipada
positiva e negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a divulgação de apoio
a um pré-candidato, com menção a suas qualidades pessoais,
Num. 44035047 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810262124300000042987762
Número do documento: 24091810262124300000042987762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:53:08

configura propaganda eleitoral antecipada com pedido explícito
de voto; (ii) estabelecer se houve ofensa à honra do pré-
candidato, ultrapassando os limites da liberdade de expressão;
e (iii) definir se a publicação do vídeo constitui propaganda
eleitoral antecipada negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 36-A da Lei nº 9.504/97 permite a divulgação de
apoio a pré-candidaturas e a exaltação das qualidades pessoais
de pré-candidatos, desde que não haja pedido explícito de voto,
o que não ocorreu no caso.

4. A propaganda eleitoral antecipada negativa se configura
quando há pedido explícito de não voto ou desqualificação da
honra e imagem do pré-candidato.

5. O conteúdo do vídeo impugnado inclui ataques diretos à
imagem do candidato da coligação recorrente, chamando-o de
"Dr. Atestado" e associando-o a uma "máfia" ligada ao PT, com
insinuações sobre práticas corruptas e apoio a pautas
controversas, como ideologia de gênero e aborto.

6. Tais expressões, mesmo que não caracterizem um pedido
explícito de não voto, desqualificam a honra e a imagem do pré-
candidato, configurando propaganda eleitoral antecipada
negativa.

7. A liberdade de expressão, embora protegida no debate
político, não pode ser utilizada para veicular ofensas que, com a
utilização de retórica emocional, extrapolem o direito à crítica
legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: 1. A divulgação de apoio político e a
exaltação de qualidades pessoais de pré-candidato, sem pedido
explícito de voto, não configura propaganda eleitoral
antecipada. 2. Propaganda eleitoral antecipada negativa se
caracteriza por desqualificação da honra ou imagem do pré-
candidato, ainda que não haja pedido explícito de não voto.

3. A liberdade de expressão no contexto eleitoral deve respeitar
os limites do direito à honra e imagem dos pré-candidatos.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.504/97, art. 36 e art.
36-A, §3º; art. 3º-A, parágrafo único, da Resolução TSE n.º
23.610/2019.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no AI nº 9-24, Rel.
Num. 44035047 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810262124300000042987762
Número do documento: 24091810262124300000042987762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:53:08

Min. Luiz Fux, DJE de 11/06/2024; REspe nº060040842, Min.
Benedito Gonçalves, DJE de 11/06/2024; TRE-PR, REl nº
0600004-09. Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE
31/07/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Uma Só Guarapuava”
contra a sentença do Juízo da 044ª Zona Eleitoral, por meio da qual a representação por ela
movida em face de Valtair Siqueira Albertti foi julgada improcedente.

Em suas razões (id. 43972901), o recorrente alega que no dia 10 de agosto de
2024 o recorrido publicou vídeos em suas redes sociais contendo propaganda antecipada
negativa, com ofensas à honra do pré-candidato Antenor Gomes. Afirma que o vídeo, além de
pedir voto para o candidato Celso Góes, continha ataques diretos a Antenor Gomes, o chamando
de "Dr. Atestado" o relacionando à "máfia do PT", caracterizando assim uma propaganda
negativa ilícita.

Afirma que a publicação sugere que uma eventual vitória de Antenor traria
prejuízos ao município de Guarapuava, associando-o a práticas corruptas e ao MST, com
insinuações de que a vitória de sua coligação implicaria no "roubo das escolas municipais".

Sustenta que a veiculação do vídeo configura violação aos artigos 36 e 57-D da
Lei n.º 9.504/97, que proíbem pedidos de voto e manifestações negativas que ofendam a honra
de candidatos em período pré-eleitoral. Alega, ainda, que as ofensas ultrapassam os limites da
liberdade de expressão, configurando ataque direto à imagem e honra de Antenor Gomes.

Por fim, requer a reforma da sentença, a remoção dos conteúdos ofensivos e a
Num. 44035047 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810262124300000042987762
Número do documento: 24091810262124300000042987762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:53:08

aplicação de multa ao recorrido, conforme previsto na legislação eleitoral.

Em contrarrazões (id. 43972907), o recorrido alega que as postagens
contestadas constituem meramente o exercício de sua liberdade de expressão. Sustenta que não
houve violação das regras eleitorais, pois as críticas apresentadas no vídeo fazem parte do
debate democrático.

Para reforçar sua posição, invoca a Resolução TSE nº 23.610/2019, que dispõe
que a Justiça Eleitoral deve intervir minimamente no conteúdo da internet, assegurando a
liberdade de expressão e evitando qualquer forma de censura.

Argumenta que figuras públicas, como o candidato Antenor, são mais suscetíveis
a críticas e devem suportar uma carga maior de opiniões negativas e sátiras durante o processo
eleitoral, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral,
que priorizam a liberdade de expressão em situações como esta.

Assevera, ainda, que “[...] as postagens não extrapolam o livre debate político, tão
necessário e importante para a democracia”, e que “[...] a liberdade de expressão e de
comunicação é preponderante, visando prevalecer a pluralidade e a riqueza de ideias inerentes
ao debate democrático”.

Por fim, pugna pelo não provimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
43981890), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em 01/09/2024 (id. 43972898). O recurso foi protocolado
em 02/09/2023 (id. 43972901), sendo, portanto, tempestivo.

Estando também preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

A questão trazida a debate nos autos diz respeito à configuração, ou não, de
Num. 44035047 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810262124300000042987762
Número do documento: 24091810262124300000042987762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:53:08

propaganda eleitoral antecipada no apoio declarado pelo atual prefeito municipal à pré-candidato
à sua sucessão, bem como de propaganda antecipada negativa direcionada ao pré-candidato
Antenor Gomes, em vídeo publicado em redes sociais.

Segundo alegação contida na petição inicial (id. 43972871), o recorrido, divulgou
propaganda antecipada negativa em desfavor do pré-candidato Antenor Gomes, com ofensas à
honra, chamando-o "de forma depreciativa de Dr. Atestado" e colocando-o como "integrante de
uma máfia do mal".

Alega, ainda, que houve propaganda antecipada em favor de Celso Goes,
prefeito de Guarapuava e pré-candidato a prefeito pela coligação Guarapuava Cada Vez Melhor,
defendendo sua atual gestão e sua vitória nas próximas eleições.

No caso dos autos, a alegada propaganda antecipada foi veiculada por meio de
vídeo publicado no perfil do recorrido Valtair Siqueira Albertti, em suas páginas do Facebook e
I n s t a g r a m ,
d i s p o n í v e i s
n o s
l i n k s
https://www.facebook.com/valtair.siqueiraalbertti/videos/400875932570052,
https://www.facebook.com/reel/479619868029872 e https://www.instagram.com/p/C-fgRdbgwG9/,
na data de 10/08/2024, no qual se extrai as seguintes palavras (ids. 43972874 e 43972875):

"Bom dia, Guarapuava. Chegando ontem de viagem me deparei com algumas
coisas aqui da política de Guarapuava já de cara... e estranhei muito! E lembrei
da minha amiga Leony Camargo, minha grande amiga da Câmara Municipal, ela
tinha um ditado: "eu morro e não vejo tudo!" Quando me deparei com um vídeo
feito pelo deputado Eustacho, parece que o deputado não foi eleito, ele fez uns
acertos e assumiu uma vaga na Câmara Federal (...) Quero lembrar até o próprio
candidato a prefeito aí... que falam que é da direita, do PL, lembrar disso! Que o
oportunismo cria esses tipo de coisa, e eu não estou, quero falar aqui não estou!
Não! Estou junto com o candidato do PL que é o partido do Bolsonaro,
porque eu quero Guarapuava, eu acredito em Guarapuava, e eu jamais vou
permitir ou me omitir, de ficar de fora, de uma política que possa trazer o PT o
MST e toda aquela máfia aqui pra dentro de Guarapuava. Eu não posso me
omitir! E é isso que tão fazendo, e é isso que estão fazendo! Eu estou apoiando
e vou apoiar na campanha o candidato que já passou pela convenção,
Celso Goes, porque tenho consciência que a minha cidade precisa de
alguém com olho na educação, na saúde, no desenvolvimento, no emprego
e foi o comportamento que o Celso teve nesses últimos 4 anos. Eu não
posso permitir e me agarrar a um candidato de aventura, porque, ou por
vaidade que saiu candidato, me agarrar a esse candidato pra possibilitar
que essa máfia do PT entre em Guarapuava comandar. Porque vocês sabem!
Todo mundo conhece o Dr. Atestado, sabem muito bem! que ele não tem
grupo pra assumir uma prefeitura. Tem lá uma meia dúzia de pessoas.
Quem é que vai vir mandar na Prefeitura Municipal de Guarapuava? Vem
com certeza! Com certeza virá MST e companhia! Gente do Zé Dirceu, gente
do LULA, pessoas que tão infiltrado em coisas erradas, em ideologia de
gênero, em apoio a aborto, em ataque aos cristãos. É isso que nós vamos ter
Num. 44035047 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810262124300000042987762
Número do documento: 24091810262124300000042987762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:53:08

na Prefeitura de Guarapuava se a Esquerda, por um azar de Guarapuava, a
esquerda vier a ganhar a eleição".

Passo a analisar o conteúdo do vídeo, sob a perspectiva da propaganda
antecipada positiva e negativa.

Da propaganda antecipada positiva

A fim de tutelar a isonomia e a normalidade do pleito, o legislador estabeleceu
limites, inclusive temporais, à propaganda eleitoral, que sempre foi permitida a partir do dia
seguinte ao prazo final para o registro das candidaturas.

Atualmente, esse marco temporal está previsto no art. 36 da Lei 9.504/97, sendo
permitida a veiculação de propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição.

Com a redução drástica do período eleitoral de 90 para 45 dias, ocorrida em
2015, o legislador incluiu novos dispositivos permissivos no art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
autorizando a prática de algumas condutas como forma de antecipar o debate político e
oportunizar aos pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos,
que anunciem ao público sua intenção de concorrer.

A alteração legislativa teve a evidente intenção de criar um campo livre para a
discussão de temas políticos com vistas às eleições, "pois, perceptível que a limitação do tempo
de campanha privilegia, em medidas extensas, um conjunto de candidatos em detrimento dos
demais, urge, como decorrência, dotar de garantias a liberdade antecipada do discurso, sob pena
de se reduzir o sentido da celebração dos pleitos, transformando-os em meros instrumentos de
transferência de poder a figuras políticas favorecidas pela inércia ou pela extremada visibilidade
inerente" (TSE. AgReg no AI nº 9-24. Redator designado: Min. Luiz Fux).

O regramento do que foi convencionado chamar de período de pré-campanha
está disposto no artigo 36-A da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
Num. 44035047 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810262124300000042987762
Número do documento: 24091810262124300000042987762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:53:08

eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei.
§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e
das que se pretende desenvolver.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão. (Grifou-se)

Ao analisar o novo texto normativo, em julgamento paradigma (AgR-AI 9-24/SP) o
Tribunal Superior Eleitoral, em voto da lavra de seu então presidente, Ministro Luix Fux, fixou tese
no sentido de que:

(a) o pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a
realização de propaganda antecipada irregular, independentemente da forma
utilizada ou da existência de dispêndio de recursos;

(b) os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos aqueles sem qualquer
conteúdo direta ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em
"indiferentes eleitorais", situando-se, portanto, fora da alçada desta Justiça
Especializada; e

(c) o uso de elementos classicamente reconhecidos como caracterizadores de
propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja
irregularidade per se; todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para
o exercício de mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha
ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação
possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e
exigências: (i) impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda (outdoor, brindes, etc); e (ii) respeito ao alcance
das possibilidades do pré-candidato médio.

No que se refere ao alcance da expressão "pedido explícito de votos", a Corte
Superior firmou entendimento no sentido de que ele "poderá ser inferido não apenas de
Num. 44035047 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810262124300000042987762
Número do documento: 24091810262124300000042987762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:53:08

mensagem direta ("vote em", "peço o seu voto"), mas também de contexto conceitual explícito
que não deixe dúvida razoável acerca da intenção de captar voto". Esse entendimento hoje está
consolidado na redação do artigo 3º-A da Resolução TSE nº 23.610/2019, com a redação
atualizada pela Resolução TSE nº 23.732/2024. Confira-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote
em", podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo
conteúdo.

Durante os debates, ante a preocupação com o extremo subjetivismo na análise
do tema, propôs-se a adoção, como critério de inferência de expressões, da doutrina
estadunidense das "palavras mágicas", merecendo destaque a ressalva contida no voto proferido
pelo Min. Luiz Fux, que, analisando as expressões extraídas do precedente da Suprema Corte
dos EUA no caso Buckley vs. Valeo, alertou que

As sugestões, embora oportunas, não resolvem em definitivo o tema, que é
demasiado complexo, inclusive porque os sentidos da linguagem são sensíveis a diversas
variáveis, entre as quais o modo de colocação e o contexto.

Com efeito, ao aplicar a referida teoria na análise dos atos de pré-campanha, é
imprescindível observar que a função jurídica das "magic words" no sistema americano é distinta,
pois lá o que se quer é justamente identificar o discurso eleitoral, distinguindo-o da comunicação
de questões sociais. No Brasil, contudo, o que se quer é, dentro de uma comunicação que já se
assume eleitoral, pois permitido expressamente ao candidato mencionar sua candidatura e
qualidades pessoais, definir se há ou não pedido explícito de voto.

Nos USA, o discurso sobre temas sociais é livre diante da primeira emenda
(direito constitucional de expressão). Opostamente, o discurso de cunho eleitoral é regulado, já
que seu promovente deve ser identificado - as ONGs, v.g., estão proibidas de realizar discurso
político-eleitoral dado o seu estatuto tributário - bem como a fonte de recurso ser discriminada -
empresas e sindicatos, v.g., estão proibidos de financiar campanhas.

Assim, uma ONG pode propagandear publicamente a causa animal, com base no
direito constitucional de expressão (advocacia de interesses). Mas está proibida de adicionar,
nesta comunicação, alguma "magic word", ou seja, a mensagem "vote em fulano, que vai zelar
Num. 44035047 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810262124300000042987762
Número do documento: 24091810262124300000042987762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:53:08

pela causa animal".

É possível tentar aproveitar o critério para a realidade nacional, desde que se
proceda ao filtro de legalidade das expressões. São as seguintes as "palavras mágicas"
mencionadas pela Suprema Corte em nota de rodapé no caso Buckley v. Valeo (1975): "vote for"
- "vote para", "elect" - "eleja", "support" - "apoie" ou "financie", "cast your ballot for" - "nas urnas
para", "vote against" - "vote contra", "defeat" - "derrote", "reject" - "rejeite" e "Smith for Congress" -
"Fulano para o Congresso".

Com exceção da expressão "Smith for Congress - Fulano para o Congresso" -
que não é incompatível com a legislação brasileira, que expressamente autoriza a menção à
futura candidatura, desde que não haja pedido expresso de votos - todas as demais palavras do
conjunto exemplificativo referem-se a ação a ser desempenhada pelo eleitor - a propaganda
concita o eleitor a dar-lhe votos. São verbos - votar, eleger, suportar, derrotar, rejeitar.

Penso que o vetor interpretativo a ser seguido para realizar esse filtro de
legalidade é o objetivo da norma que excepciona a vedação à propaganda eleitoral antes de 16
de agosto e regula o período de pré-campanha, que é antecipar o debate político, oportunizar aos
pretensos candidatos, especialmente aqueles que não detém cargos públicos, que anunciem ao
público sua intenção de concorrer.

Nesse sentido, recorro-me mais uma vez ao fértil debate travado no Tribunal
Superior Eleitoral durante o julgamento do AgR-AI 9-24/SP, quando o Min. Tarcísio Vieira de
Carvalho ponderou que essa lei é "dolosa". É uma lei para permitir, em uma campanha de tiro
curto, a geração de candidaturas viáveis. Em 45 dias, espaço que antecede o período eleitoral, se
esse não for um espaço de liberdade, plena, total e irrestrita, não haverá competição. Nesse
período é impossível bater um candidato que seja conhecido por outros meios de comunicação.

Importante consignar, ainda, que se de um lado a norma permissiva do art. 36-A
da Lei nº 9.504/97 é voltada aos pré-candidatos, de outro visa a beneficiar o eleitor e o próprio
sistema democrático. Garantir ao eleitor o direito de se informar acerca dos pré-candidatos, de
suas plataformas e das políticas públicas que pretende implementar, bem como o de discutir
abertamente os problemas da sua comunidade e solicitar a apresentação de soluções é salutar
ao exercício da democracia.

Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as
discussões relativas às eleições e àqueles que pretendem se lançar à arena política é salutar ao
desenvolvimento da democracia, a interpretação das regras tendentes a restringir esse debate
Num. 44035047 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810262124300000042987762
Número do documento: 24091810262124300000042987762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:53:08

deverá, sempre que possível, privilegiar a liberdade de expressão.

É importante frisar, ainda, que a restrição ao pedido de votos explícito, ainda que
não se limite ao pedido expresso, nos termos da jurisprudência, não engloba o pedido implícito,
conforme frisado pelo Min. Luiz Fux no voto proferido no já mencionado julgamento do AgReg no
AI 9-24. Confira-se:

Em termos mais claros, considero válida a proscrição de "expressões
semanticamente similares ao pedido explícito do voto", porquanto certamente
compreendidas pelo espírito da norma; entretanto descarto o uso de
"elementos extrínsecos ao conteúdo" como parâmetro apto à determinação
da ilicitude da linguagem verificada, tendo em vista que a noção de "pedido
explícito" opõe-se, conceitualmente, à lógica das insinuações, tendo em
vista que pressupõe a existência de um ato de comunicação frontal e
retilíneo, o que exclui o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o
latente, o sinuoso e o subentendido.

Mesmo porque, implicitamente todo o ato de pré-campanha visa à busca pelo
engajamento e a se considerar essa intenção ilícita, ficariam os pré-candidatos à mercê de uma
inaceitável volatilidade na interpretação da lei promovida judicialmente, uma espécie de "tipo
aberto psicológico" que comporta entendimentos subjetivos, aleatórios, contraditórios e
emocionais do julgador - se gesticulou, se cantarolou, se utilizou adesivo, se estava em público -
o que produziria profundo colapso na atividade lícita - e muito desejada pela democracia - da
manifestação pública.

A imposição de multas conjugada com radical dúvida sobre a interpretação da
norma paralisaria os agentes e calaria a democracia, provocando efeito colateral nocivo, o
indesejado chiling effect ou efeito inibidor:

Em um contexto legal, um efeito inibidor é a inibição ou desencorajamento do
exercício legítimo de direitos naturais e legais pela ameaça de sanção legal. Um
efeito inibidor pode ser causado por ações legais, como a aprovação de uma lei,
a decisão de um tribunal ou a ameaça de um processo; qualquer ação legal que
faria as pessoas hesitarem em exercer um direito legítimo (liberdade de
expressão ou outro) por medo de repercussões legais... Um processo iniciado
especificamente com o propósito de criar um efeito inibidor pode ser chamado de
"processo estratégico contra a participação pública", ou strategic lawsuit against
public participation (SLAPP). (https://en.wikipedia.org/wiki/Chilling_effect).

Pois bem. Na espécie, a alegação de que o vídeo impugnado veiculou
propaganda eleitoral antecipada positiva está amparada no argumento de que o recorrido, ao
Num. 44035047 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810262124300000042987762
Número do documento: 24091810262124300000042987762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:53:08

manifestar seu apoio ao candidato Celso Góes, extrapolou os limites previstos no art. 36-A da Lei
nº 9.504/97, ao afirmar estar "apoiando e vou apoiar na campanha o candidato que já passou
pela convenção, Celso Goes, porque tenho consciência que a minha cidade precisa de alguém
com olho na educação, na saúde, no desenvolvimento, no emprego e foi o comportamento que o
Celso teve nesses últimos 4 anos".
A divulgação de apoios de qualquer natureza é conduta lícita que se amolda às
regras permissivas do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, nos termos da jurisprudência:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. ENTREVISTA EM RÁDIO
COMUNITÁRIA. APOIO POLÍTICO DO APRESENTADOR. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. MERA MENÇÃO À PRETENSA CANDIDATURA.
EXALTAÇÃO DAS QUALIDADES DA PRÉ-CANDIDATA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. CONDUTAS ATÍPICAS. LICITUDE. NÃO
CONFIGURAÇÃO DA PROPAGANDA. SITUAÇÃO ALBERGADA PELA NORMA
DO ART. 36-A, DA LEI 9.504/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A mera menção à pretensa candidatura, bem como a exaltação das qualidades
do pré-candidato, estando ausente o pedido explícito de voto, não gera a
propaganda eleitoral antecipada, posto que a conduta se encontra albergada
pela norma do art. 36-A, da Lei 9.504/97, que prevê hipóteses permitidas para os
atos de pré-campanha.
2- A divulgação de apoio político a grupo partidário por apresentador de
programa de rádio encontra-se dentro das balizas da liberdade de
expressão, não comprometendo a paridade entre os candidatos, tampouco a
lisura do pleito.
3- Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.
(TRE-MA. Recurso Eleitoral nº060004608, Des. Cristiano Simas De Sousa, DJE
de 13/07/2021)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º-A, DA RES. TSE
23.610/2019. SÚMULA 2 TRE/PE. RESPOSTAGEM DE VÍDEO EM PERFIL
PESSOAL DE REDE SOCIAL. MERA PROMOÇÃO PESSOAL. REFERÊNCIAS
QUE TRADUZEM DEMONSTRAÇÃO DE APOIO POLÍTICO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 36-A C/C ART. 3º, DA RES. TSE
23.610/2019. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
3. Repostagem de vídeo em perfil pessoal de rede social do pré-candidato
recorrido, no qual parabeniza e felicita uma suposta apoiadora que
configura mera promoção pessoal. As referências ao pré-candidato como "
Prefeito" e ao Município "precisar" dele, traduzem, por parte de quem as
fez, a particular demonstração de apoio político.
4. Publicação que se insere nos limites da liberdade de expressão, encontrando-
se amparada nos permissivos insculpidos no art. 36-A da Lei 9.504/1997, bem
como no art. 3º, da Resolução TSE 23.610/2019.
5. Recurso Eleitoral desprovido, mantendo-se incólume a sentença vergastada, a
qual julgou improcedente a Representação, dada a ausência de caracterização
de propaganda antecipada.
Num. 44035047 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810262124300000042987762
Número do documento: 24091810262124300000042987762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:53:08

(TRE/PE, Recurso Eleitoral nº 060001444, Acórdão, Des. Humberto Costa
Vasconcelos Junior, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE,
12/08/2024)

Esta Corte, em recente julgamento relativo às Eleições 2024, entendeu pela
licitude da divulgação de apoio:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTOS, PALAVRAS MÁGICAS, DE MEIO PROSCRITO E DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS
FUTUROS CANDIDATOS. MANIFESTAÇÃO DE MERO APOIO POLÍTICO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
4. A utilização dos dizeres como "futuro vereador, nesse eu confio, tamo
junto, esse é o melhor" assim como "já ganhou meu amigo" denotam mero
apoio político, de sorte que não há que se falar em propaganda antecipada.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(Recurso Eleitoral nº 0600004-09. Relator Des. Anderson Ricardo Fogaça. DJE
31/07/2024)

De igual forma, a menção a Celso Góes como "alguém com olho na educação, na
saúde, no desenvolvimento" não passa de exaltação das qualidades pessoais do então pré-
candidato o que, nos estritos termos da norma disposta no caput do art. 36-A da Lei nº 9.504/97,
é permitido.
Assim, tal como o juízo de origem, não vislumbro que da fala do recorrido Valtair
Siqueira Albertti seja possível inferir pedido explícito de votos ou propaganda eleitoral em favor de
Celso Góes, pois o seu conteúdo não fugiu à normalidade da manifestação de apoio político.

Da propaganda antecipada negativa
Dentre as condutas disciplinadas no período de pré-campanha não se tem
nenhuma regra que disponha acerca da divulgação de conteúdo negativo acerca de pré-
candidatos.

Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral, em interpretação sistemática das normas
eleitorais, fixou entendimento no sentido de que "a configuração de propaganda eleitoral
antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando
pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente
inverídico" (Recurso Especial Eleitoral nº060040842, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
11/06/2024).
Num. 44035047 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810262124300000042987762
Número do documento: 24091810262124300000042987762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:53:08

Verifica-se, portanto, que a configuração da propaganda eleitoral se dá com a
presença de um dos requisitos fixados pela jurisprudência: a) pedido explícito de não voto; OU b)
desqualificação da honra ou da imagem do pré-candidato; OU c) divulgação de fato sabidamente
inverídico.

Nesse contexto, não há como afirmar que o vídeo divulgado pelo recorrido
limitou-se ao exercício de crítica quando se refere ao candidato da coligação recorrente como "Dr.
Atestado", de forma pejorativa e sem qualquer contextualização.

Ademais, ao se referir à hipótese de êxito da campanha do candidato da
coligação recorrente, o recorrido afirma que um governo do PT traria "aquela máfia" para
Guarapuava, comandada por pessoas "que tão infiltrado em coisas erradas, em ideologia de
gênero, em apoio a aborto, em ataque aos cristãos".
Trata-se de uma sequência de afirmações clichês, sem qualquer fato concreto
relacionado à realidade fática de Guarapuava que as possa embasar, feitas com o evidente intuito
de despertar nos espectadores, notadamente aqueles mais alinhados a ideologias de direita,
sentimento de repulsa pelo candidato da coligação recorrente.
O uso desses termos - também denominados de "dog whistle" ou "apito de
cachorro" - refletem o uso de retórica emocional com a intenção de manipular opiniões, mesmo
sem embasamento lógico ou factual, o que, a toda evidência, extrapola o direito de crítica.
Destarte, ainda que os termos e expressões utilizadas não sejam
semanticamente semelhantes e não caracterizem o pedido explícito de não voto, a mensagem
tinha o evidente propósito de desqualificar a honra e a imagem do candidato da coligação
recorrente, o que, nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é suficiente para a
configuração da propaganda antecipada negativa.
Cito, por oportuno, o posicionamento da Procuradoria Regional Eleitoral, que
ressalta o potencial e o impacto de mensagens desta natureza nos municípios:
É importante ressaltar que, em cidades menores, a disseminação de informações
ocorre rapidamente, e um pedido de não voto, motivado por posições políticas
adotadas pelos candidatos, pode alcançar grande notoriedade com facilidade.
Esse ambiente favorece a rápida propagação de conteúdos e pode exercer uma
influência significativa na opinião pública local, mesmo que os candidatos não
sejam nomeados diretamente na publicação. Portanto, a mensagem
compartilhada nas redes sociais, ainda que indireta, tem o potencial de impactar
o processo eleitoral de maneira.

Conclui-se, pois, que restou caracterizada a propaganda eleitoral negativa, o que
implica na parcial procedência da representação proposta pela Coligação "Uma só Guarapuava"
Num. 44035047 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810262124300000042987762
Número do documento: 24091810262124300000042987762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:53:08

em face de Valtair Siqueira Alberti, para o fim de condenar o representado/recorrido ao
pagamento de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 36-A,
§3º, da Lei nº 9.504/97.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto, no mérito,
de DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de, reconhecendo a prática de propaganda eleitoral
antecipada negativa, julgar parcialmente procedente a representação proposta pela Coligação
"Uma só Guarapuava" em face de Valtair Siqueira Alberti, condenando-o ao pagamento de multa
no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 36-A, §3º, da Lei nº
9.504/97.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600271-32.2024.6.16.0044 -
Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: COLIGAÇÃO UMA SÓ GUARAPUAVA - PDT - FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA (PT/PC DO B/PV) - FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL/REDE) - PSB - Advogados
do(a) RECORRENTE: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA LUCIA
BARREIROS - PR103550, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDO: VALTAIR SIQUEIRA
ALBERTTI - Advogado do(a) RECORRIDO: DIEGO FERNANDO SCHWAB PAISANI - PR41847

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
Num. 44035047 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810262124300000042987762
Número do documento: 24091810262124300000042987762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:53:08

nos termos do voto da Relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.09.2024

Num. 44035047 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 18/09/2024 10:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091810262124300000042987762
Número do documento: 24091810262124300000042987762
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 27/09/2024 10:53:08